Tribunal: CARF
Processo: 11853.001308/2007-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11853.001308/2007-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.351 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2023
Recorrente
HOSPITAL LAGO SUL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2003 a 28/02/2006
DEPÓSITO
PRÉVIO.
ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Nos termos da Súmula Vinculante de no 21, inconstitucional a exigência de
depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de
recurso administrativo.
OMISSÃO DE FATOS GERADORES. GFIP. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE. CFL 68.
O sujeito passivo que deixa de cumprir obrigação acessória, deixando de
informar os dados correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias na GFIP, sujeita-se à aplicação de multa prevista
no art. 32, inc. IV da Lei no 8.212/91 e no art. 225, inc. IV, do Regulamento da
Previdência Social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Eduardo Augusto
Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira (Relatora), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz
Accioly (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11853.001308/2007-32
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.351 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11853.001308/2007-32

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por HOSPITAL LAGO SUL S/A
contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília
– DRJ/BSB–, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$1.195,13
(mil cento e noventa e cinco reais e treze centavos), referente à multa [CFL 68], por ter deixado
de informar os dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias na GFIP.
Teria a ora recorrente deixado de registrar em folha de pagamento e informar
na GFIP os valores dos prêmios pagos aos segurados empregados e contribuintes individuais
através de cartão (GIFT CLUB e SIM CLUB) administrado pela empresa prestadora de serviços
SIM INCENTIVE MARKETING S/C LTDA.
Em sua peça impugnatória (f. 55/58) pede seja anulado o lançamento, sob o
argumento de “cabe[r] ao empresário, com exclusividade, escolher a forma e os meios com que
administra seu empreendimento” (f. 55), indagando se “poderia ou não o contribuinte excluir da
incidência fiscal e ou previdenciária os valores pagos a título de premiação.” (f. 56) Disse que
o contratar com a SIM Incentive Marketing S/C Ltda. um plano de gestão de
pessoal, celebrou a Defendente negócio jurídico válido, passando a adotar e
implementar as ações constantes do projeto em instalação, com metas definidas
e objetivos claros, conforme demonstram os passos a seguir relatados e os
documentos em anexo que os acobertam. (f. 56)
Ao seu sentir, a contratação do SIM INCENTIVE foi “uma das alternativas
encontradas para levantar o astral dos colaboradores.” (f. 57)
À peça recursal acostados documentos – vide f. 59/244.
Ao apreciar as razões de insurgência, prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 27/04/2007
MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
OMISSÃO DE FATO GERADOR EM GFIP. CFL 68.
O Auto de Infração destina-se a registrar a ocorrência de infração à legislação
Previdenciária por descumprimento de obrigação acessória e a constituir o
respectivo crédito da Previdência Social relativo à penalidade pecuniária
aplicada.
Lançamento procedente. (f. 255)

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 24/09/2008, recurso
voluntário (f. 262/264), se insurgindo contra a necessidade de depósito para a apresentação de
recurso. No mérito, afirmou que,
[t]ratando-se de obrigação acessória, a exigibilidade do crédito tributário
constante do processo em referência está condicionada à validade da obrigação
principal, contestada na forma da DEFESA e posterior RECURSO apresentado
no processo 37166.001302/2007-05.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.351 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11853.001308/2007-32

Assim, insubsistente aquela autuação, o mesmo destino está reservado ao
presente AI, razão porque fazendo-se remissão integrativa àquela defesa e
respectivo RECURSO, espera-se seja igualmente julgada NULA a presente
exação. (f. 256)

Às f. 269 proferido despacho pela eg. Primeira Turma Ordinária da Quarta
Câmara desta Seção determinando o sobrestamento do feito até a verificação de indigitado
parcelamento nos autos que albergam a exigência da obrigação principal - processo no
37166.001302/2007-05.
Após a informação de adesão em programa de parcelamento, proferido novo
despacho determinando o retorno à “unidade de origem para que a unidade de origem verifique
se foi requerido o parcelamento total ou parcial dos valores relativos ao Debcad: 37.026.642-0.”
(f. 271)
Em resposta, dito que
os valores do Debcad 37.026.642-0 foram integralmente incluídos no
Parcelamento Especial MP 303/2006.
O requerimento/pedido foi feito em 15/09/2006, e o parcelamento foi
deferido/consolidado em 08/03/2008.
(...)
O parcelamento foi rescindido em 20/11/2009, para inclusão no Parcelamento
da Lei 11.941/2009-Art. 3o-Débitos Previdenciários-RFB, tendo sido liquidado.
(f. 272)
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Registro, inicialmente, ser despiciendo a realização de depósito prévio para
exercício do direito de recorrer em âmbito administrativo, porquanto temática pacificada pela
Súmula Vinculante no 21.
Conheço do tempestivo recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Conforme relatado, nenhuma insurgência específica quanto à sanção aplicada
foi trazida pela recorrente, seja em sua impugnação, seja em seu recurso voluntário.
A multa ora sob escrutínio encontra-se umbilicalmente atrelada à obrigação
principal, no processo de no 37166.001302/2007-05 (Debcad no 37.026.642-0), que foi objeto de
parcelamento, conforme atesta a informação fiscal às f. 272.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.351 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11853.001308/2007-32

Nos termos do §2o do art. 78 do Regimento Interno do CARF (RICARF), o
parcelamento importa em confissão irrevogável e irretratável do débito tributário, razão pela
qual, ao reconhecer ser devido o montante exigido nos autos da obrigação principal, há de
permanecer incólume a multa nestes autos aplicada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 279
DF CARF MF
Original